Tribunal: TJDFT
Processo: 0048129-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048129-25.2014.8.07.0018 RECORRENTES: KÁTIA DE OLIVEIRA BRITO, H. D. O. B., DELMA MARIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TUMOR CEREBRAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. IDENTIFICAÇÃO TARDIA DE GESTAÇÃO. EFEITOS DOS MEDICAMENTOS. PARTO ANTECIPADO. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. 1. Na presene hipótese as autoras alegaram haver sofrido prejuízos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos prestados pelo Estado para tratamento de tumor cerebral em paciente que, posteriormente, descobriu-se gestante. 2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota o critério do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar em virtude da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário demonstrar a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 3. Comprovado que os serviços médicos foram prestados adequadamente com o escopo de garantir a vida da paciente e de sua filha, fica afastado o nexo causal entre a conduta do Estado e as sequelas neurológicas advenientes do tumor cerebral, bem como as decorrências da descoberta da gestação durante o tratamento. 4. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 4.1. Nessas hipóteses o arbitramento do valor imposto à parte à vista da sucumbência deve observar os requisitos previstos art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. 6. Recurso interposto pelas autoras conhecido e desprovido. 7. Apelação manejada pelo réu conhecida e parcialmente provida. As recorrentes apontam violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que restou demonstrado nos presentes autos o dano moral a ensejar a condenação ao pagamento da indenização pleiteada. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 197 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse contexto, não é possível identificar a ocorrência de falhas no serviço médico prestado pelos servidores do réu, o que levaria à geração de danos extrapatrimoniais indenizáveis. Em verdade, diante da prova técnica produzida, percebe-se que a equipe médica procedeu às medidas necessárias para resguardar a saúde das duas primeiras demandantes” (ID Num. 18241430 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017